Tribunal: TJMT
Processo: 1034197-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034197-69.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: G10 TRANSPORTES S.A
RECORRIDO: LUIZ MARIANO SZALANSKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06/09/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MÉRITO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA DE FERTILIZANTE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DEMORA EXCESSIVA NO DESCARREGAMENTO. OCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Está provado nos autos que a Recorrente é a transportadora que subcontratou o serviço, do que decorre a sua responsabilidade solidária, à luz do artigo 9o da Lei 11.442/07. Preliminar rejeitada.
2. Em conformidade com o Supremo Tribunal Federal “Não é dever do julgador rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, mas somente aqueles que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão” (STF - AgR-ED Rcl: 37962 SP - SÃO PAULO 0033088-76.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-058 16-03-2020). No caso, observo que a decisão não padece de vício, pois fundamentou a decisão de acordo com a interpretação subjetiva do acervo probatório, embora de forma diversa da pretendida pela parte recorrente. Preliminar rejeitada.
3. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já produzido pelas partes é apto a elucidar o ponto controvertido da demanda, que se restringe ao atraso no descarregamento de mercadoria, dispensando-se a produção de prova oral. Preliminar afastada.
4. Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, enquanto as ações que reclamem acerca de estadias obedecem aos prazos previstos no Código Civil, incidindo à espécie a prescricional decenal. Prejudicial afastada.
5. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano à outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, de modo que deve indenizar o prejudicado.
6. Na espécie, inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato, permaneceu por 06 dias para conclusão do processo de descarregamento. Nesse sentido, em razão do período de permanência ter extrapolado o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034197-69.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO SZALANSKI - CPF: 276.044.030-34 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), G10 TRANSPORTES S.A. - CNPJ: 07.569.161/0017-07 (RECORRENTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.752.293/0120-13 (RECORRIDO), IGNIS CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 442.925.549-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024